Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNA BENEFICIÁRIA DE BOLSA ESTUDANTIL. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. "IN RE IPSA". REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência da dívida em relação ao contrato firmado entre as partes, determinar que a recorrente e a 1a ré se abstenham de efetivar novas cobrança e/ou anotar o nome da autora/recorrida nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como condená-la solidariamente com a 1a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviço da recorrente, pois mesmo a recorrida tendo bolsa estudantil de 100% (cem por cento), definida em sentença transitada em julgado (Processo no 0709577-02.2022.8.07.0007), o instituto de ensino continua efetuando cobranças e incluindo o nome da recorrida nos cadastros de maus pagadores.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que apenas teria cobrado o que lhe era devido, haja vista a recorrida ter optado pela diluição das mensalidades estudantis por meio do Programa de Diluição Solidária - DIS. Defende que o valor das astreintes fixadas pelo juízo de origem seria elevado e por isso deveria ser reduzido. Aduz que a situação vivenciada não é apta a gerar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 47166636. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Do efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Do contexto fático e probatório apresentado aos autos é possível constatar que a recorrida é beneficiária de bolsa estudantil integral (100%) até o final do curso, matéria já decidida, inclusive, por sentença judicial transitada em julgado no processo no 0709577-02.2022.8.07.0007, ID. 47165597.
9. No mesmo sentido foi a irretocável sentença originária quando ressaltou que: “(...) a parte autora comprovou nos presentes autos a existência de sentença no processo no 0709577-02.2022.8.07.0007, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília, cuja decisão condenatória, dentre outras determinações, reconheceu a existência de contrato educacional firmado entre as partes para o curso de graduação em Estética e Cosmética, no qual a autora conta com o benefício de uma bolsa 100% gratuita até o final do curso. Saliente-se que a referida sentença já consta com trânsito em julgado registrado (id. 155002942 daqueles autos).”
10. Contudo, mesmo após o reconhecimento judicial da bolsa de estudos integral da estudante, a recorrente novamente incluiu o nome da recorrida de forma indevida nos cadastros de inadimplentes, ID.47165598, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
11. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera, por si só, direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
12. Entendo que a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
13. Nesse ínterim, concluo que pelas reiteradas falhas na prestação de serviços da recorrente, com cobranças e inscrições indevidas nos registros de proteção ao crédito, o valor fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano.
14. Em relação as “astreintes”, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Observo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente - Artigo 537 do Código de Processo Civil.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.